Tribunal: STF
Processo: ARE 696651
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. EXTENSÃO DE ADICIONAL OPERACIONAL DE LOCALIDADE (AOL) A TODOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da discussão acerca da extensão do Adicional Operacional de Localidade (AOL) a todos os policiais militares do Estado de São Paulo (ARE 650.806-RG).



    Agravo regimental a que se nega provimento.